Tribunal: STF
Processo: ARE 1268789
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto da inadmissão de recurso extraordinário aviado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa reproduzo (eDOC 14, p. 129):
    “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE NATUREZA PARAFISCAL PELO SENAI. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. COMPROVADO O NÚMERO DE EMPREGADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA MATÉRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
    1. O art. 4° do Decreto n. 4.048/42 garante a legitimidade do SENAI para a cobrança da contribuição. O Decreto n. 6.246/44, por meio dos arts. 1°, caput, e 2°, "a", dispõe sobre a percentagem fixada para a contribuição e os contribuintes compulsórios, respectivamente. 
    2. Competência da Justiça Estadual. Aplicação da Súmula 516 do STF.
    3. PRESCRIÇÃO. A contribuição parafiscal do SENAI, nos termos dos arts. 2°, "a", do Decreto - Lei n° 6.246/44, e 6° Decreto-Lei n° 4.048/42, possui natureza tributária, inserindo-se no rol das "contribuições especiais", nos termos do art. 240 da CF. Precedentes do STJ. Hipótese em que, entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho citatório (marco interruptivo vigente à época, retroativo à data do ajuizamento), não transcorreu lapso temporal superior a cinco anos. 
    4. Para fins de recolhimento da contribuição, considera-se a atividade preponderante do estabelecimento contribuinte, na forma da Instrução Normativa n. 971/2009 (art. 109-B; C, I, II, III, IV, § 12; e D, VIII). No caso da demandada, a atividade principal é de natureza industrial, mais especificamente de construção, o que vem a enquadrá-la no 39 grupo do Anexo ao art. 577 da CLT. Hipótese em que devida pela contribuinte a contribuição adicional de 20% sobre o valor da contribuição principal, prevista nos arts. 6°, do Decreto n. 4.048/42; e 3°, do Decreto 6.246/44, uma vez comprovado que a empresa tem mais de 800 empregados, conforme consta da Notificação de Débito n. 09251/DN. APELO DESPROVIDO.” 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 14, p. 173).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se a ofensa aos artigos 93, IX, 114, 149 e 240, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais busca-se, preliminarmente, a anulação do acórdão em virtude da ausência de prestação jurisdicional. 
    No mérito, sustenta a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda, bem como a inexigibilidade da Contribuição ao Sebrae após o advento da EC 33/2001. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece acolhida.
    Inicialmente, no tocante à alegada ausência de prestação jurisdicional, o Plenário desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339). 
    De outra banda, quanto a alegação de incompetência da Justiça Estadual para apreciação e julgamento da presente ação, revela-se aplicável, no caso, o enunciado 516 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a pronunciar que “o Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual”.
    A extensão da diretriz ao SENAI ficou evidente na ACO 1.953, de cuja ementa extrai-se:
    “[...] I - O SENAI, a exemplo do Serviço Social da Indústria – SESI, está sujeito à jurisdição da Justiça estadual, nos termos da Súmula 516 do Supremo Tribunal Federal. Os serviços sociais autônomos do denominado sistema “S”, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública. II - Quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público. Precedentes. III - Seja em razão da pessoa, seja em razão da natureza dos recursos objeto dos autos, não se tem por justificada a atuação do Ministério Público Federal, posto que não se vislumbra na hipótese a incidência do art. 109 da Constituição Federal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 1953 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 18-2-2014) 
    Na mesma linha, o ARE 966048, de minha relatoria, assim sintetizado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. COMPETÊNCIA. SISTEMA “S”. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. É inviável o processamento de recurso quando o agravante não se desincumbe do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Súmula 283 do STF. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que é competência da Justiça estadual o processamento e julgamento de causa em que umas das partes seja entidade paraestatal pertencente ao chamado sistema “S”. Súmula 516 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 966048 AgR, Primeira Turma, DJe 17-10-2016) 
    Esse entendimento é verberado em decisões recentes, cabendo citar: RE 1184134 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019); ARE 1052610 (Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 2/12/2019); ARE 1115046 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 13/9/2018); ARE 1098493 (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 20/2/2018). 
    Desse modo, quanto ao ponto, o acórdão a quo pronunciou-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Por fim, em relação à alegada inexigibilidade da Contribuição ao Sebrae após o advento da EC 33/2001, verifico que, apesar da matéria encontrar-se submetida à sistemática da repercussão geral (Tema 325), o presente processo não trata deste assunto, sendo inviável o pronunciamento sobre matéria estranha à lide. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente